Tribunal: STF
Processo: Rcl 34975
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010737-70.2016.5.03.0106, que, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB), bem como deixado de observar o julgamento proferido por esta Corte na ADPF 324. 
    Requereu a reclamante, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e a tramitação do respectivo processo, e no mérito, a cassação da decisão reclamada, bem como a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.
    Em 21 de junho de 2019, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até a decisão final da presente Reclamação (eDOC 33).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 36).
    As beneficiárias, embora devidamente citadas, não contestaram (eDOC 45).
    Deixei de remeter os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Assim, a fim de delimitar o alcance da matéria discutida nestes autos, impende destacar os seguintes trechos da decisão reclamada (DOC 14, p. 2-9):
    “(...) FUNDAMENTOS ACRESCIDOS: TERCEIRIZAÇÃO ENVOLVENDO ENTE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A doutrina e a jurisprudência consagraram a diferença entre atividades-meio e fim, afirmando a viabilidade de se terceirizar tão-somente as primeiras (atividades-meio). Por outro lado, no que diz respeito à terceirização de serviços envolvendo atividade-fim do tomador, a jurisprudência trabalhista massiva, sob a inteligência da Súmula 331/TST, apontava a existência de fraude impeditiva da plena incidência dos direitos trabalhistas, conforme disposto nos arts. 2º, 3º e 9º/CLT, para vedar a prestação de serviços por interposta pessoa, reconhecendo o vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços, sendo nesse sentido o arrazoado do acórdão anterior que já fixou a ilicitude da terceirização de serviços. No caso de ente público como tomador dos serviços, diante do óbice previsto no art. 37, II, CR/88, que exige, como condição para investidura em cargo ou emprego público, a prévia aprovação em concurso público, a saída era reconhecer a isonomia do empregado terceirizado com os empregados do tomador de serviço, diante da impossibilidade legal e constitucional de se reconhecer o vínculo de emprego direto. Ocorre que o Excelso STF julgou, em 30/08/2018, o mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 958.252, referente ao Tema 725, de repercussão geral, no qual se discutia, "à luz dos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal, a licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços, haja vista o que dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na esfera trabalhista", declarando a constitucionalidade da terceirização de serviços em qualquer atividade, seja ela meio ou fim, do tomador de serviços. Na mesma sessão, o Plenário do STF, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 324, ajuizada pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) visando ao reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada "em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho", relativas à terceirização: "Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Neste assentada, o Relator prestou esclarecimentos no sentido de que a decisão deste julgamento não afeta os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018". Prevaleceu o entendimento de que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, sem distinção entre atividade-meio ou atividade-fim. A tese de repercussão geral aprovada no RE foi a seguinte: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". Desse modo, em se tratando de empresas privadas, não integrantes da Administração pública, direta ou indireta, não há mais como reconhecer vínculo de emprego direto com o tomador dos serviços, em razão apenas da terceirização da atividade-fim, fundamento consagrado na Súmula 331/TST e que não subsiste diante do julgamento do Excelso STF, preservada apenas a coisa julgada. Entretanto, não se pode perder de vista que o julgamento no âmbito do E. STF ocorreu no bojo do processo movido em face da CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A - CENIBRA, que acabou se tornando o Leading Case RE nº 958.252 do Tema 725, de repercussão geral, e no qual se discutia, "à luz dos arts. 2º, 5º, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da Constituição Federal, a licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada, para prestação de serviços relacionados com a atividade-fim da empresa tomadora de serviços", julgamento esse que não versou sobre as normas ditadas pelo art. 37/CF e que pautam a atuação da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, sujeita a um número de restrições na contratação de mão de obra muito superior ao imposto para as empresas privadas. Esse o distinguishing que passa a ser enfrentado, no que tange aos efeitos diversos da terceirização de serviços, sempre que um órgão da administração pública for o tomador dos serviços. Os julgamentos anteriores à fixação da tese definida pelo E. STF para o tema 725, acima transcrita, fixavam o entendimento de que, diante da ausência de pessoalidade ou subordinação direta, a terceirização em atividade-meio era considerada lícita, inclusive para órgãos da Administração Pública direta ou indireta, encontrando fundamento nas disposições do art. 37, XXI da Carta Magna, que assegurou a possibilidade de contratação de serviços, mediante processo licitatório, e no Decreto-Lei 200/67, que, no artigo 10, previu a possibilidade de execução descentralizada das atividades da Administração Federal. Também o Decreto n. 2.271, de 1997 assegurou, nos termos das leis a que visou regulamentar, a possibilidade de terceirização das atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade, inclusive as atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações, que seriam, preferencialmente executados de forma indireta (art. 1º do Decreto 2.271/97). Note-se que as normas do referido Decreto-lei 200/67, anteriores à CF/1988, devem ser interpretadas dentro dos critérios ditados pelo art. 37/CF, quando disciplinam a forma de atuação da Administração Pública no que tange à contratação de pessoal por meio de concurso público, com exceções restritas ali anotadas. Assim dispõe o art. 10º do Decreto-lei 200/1967, no caput e §§ 1º e 7º: "Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada. § 1º A descentralização será posta em prática em três planos principais: a) dentro dos quadros da Administração Federal, distinguindo-se claramente o nível de direção do de execução; b) da Administração Federal para a das unidades federadas, quando estejam devidamente aparelhadas e mediante convênio; c) da Administração Federal para a órbita privada, mediante contratos ou concessões. [...] § 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução". Nesse sentido, o art. 6º da Lei 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, estabeleceu as atividades ou serviços que podem ser objeto de execução indireta e contratação por meio de empresa de prestação de serviços a terceiros, assim definindo o serviço passível de execução indireta: "II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais;" Ainda, por trabalhos técnicos-profissionais, o art. 13 da mesma Lei 8.666/93 previu: "Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a: I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; II - pareceres, perícias e avaliações em geral; III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico; VIII - (Vetado)". Na linha de raciocínio aqui expendida, mesmo a partir da decisão adotada pelo E. STF quanto ao tema 725, subsiste, no entendimento desta Eg. Primeira Turma, um fator de discrímen (distinguishing) que aparta as atividades finalísticas do ente público do rol daquelas que podem ser executadas por meio de contratos firmados com terceiros, que é justamente a necessidade de observância do princípio do concurso público. Admitir-se a terceirização das atividades essenciais de órgãos e entidades da Administração Pública implicaria em violação ao núcleo do princípio constitucional do concurso público, porque resultaria na substituição do recrutamento de pessoal por meio de concurso público, por trabalhadores terceirizados, em clara ofensa aos princípios da moralidade, da eficiência e da isonomia, uma vez que a seleção de pessoal ficaria excluída de qualquer controle governamental. Assim, não obstante o entendimento firmado pelo Excelso STF, quanto à possibilidade de fracionamento da atividade produtiva empresarial, com a contratação de empregados, por meio de empresa interposta, para labor em sua atividade-fim, a terceirização, quando realizada no âmbito do ente público, não pode ocorrer nas suas atividades essenciais, por violar os princípios que regem a atuação da Administração Pública, com ênfase no princípio do concurso público, tal como previsto no inciso II do art. 37/CF. Aliás, é justamente por isso que o E. STF possui iterativa jurisprudência no sentido de que, se houver terceirização de atividades durante a vigência do prazo de validade de concurso público para as mesmas funções, surge o direito subjetivo líquido e certo dos aprovados à nomeação. Veja-se que antes mesmo do julgamento pelo E. STF, acerca da licitude da terceirização em atividade-fim, no Leading Case RE nº 958.252, referente ao Tema 725 de repercussão geral, já se debatia sobre a possibilidade de o ente público delegar a terceiros atividades que, essencialmente, constituem o núcleo ou a razão de existir do próprio ente público. Neste sentido, o STF, na ADIN nº 1.717, julgou inconstitucional o art. 58 da Lei nº 9.649/98, segundo o qual os serviços de fiscalização de profissões regulamentadas serão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, mediante autorização legislativa. Entendeu-se que, por se tratar de atividade ligada ao poder de polícia, não poderia ser delegada à iniciativa privada. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1041210, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência prevalecente no sentido de que a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais, assentando o entendimento de que as funções descritas para os cargos de caráter eminentemente técnico e burocrático, sem relação de confiança, só podem ser providos por meio concurso público. (...) Assim, quando o ente público contrata empregados para laborar em tarefas que constituam a missão institucional do órgão ou entidade, notadamente as de caráter técnico e eminentemente burocrático, ele deve fazê-lo diretamente e mediante a realização de concurso público, em atenção ao disposto no inciso II do art. 37/CR/88, razão da impossibilidade de a contratação se dar por interposta pessoa, sob pena de se admitir o recrutamento de pessoal por meio de terceirização, em lugar da admissão por concurso público, como constitucionalmente exigido e em conformidade com as decisões proferidas pelo E. STF em outros processos, acima citados. Esse o distinguishing invocado aos julgamentos proferidos pelo E STF no RE nº 958.252 e ADPF 324 e ao tema fixado para a tese 725. Portanto, prevalece nesta d. Primeira Turma o entendimento de que, os julgamentos proferidos pelo STF no RE nº 958.252 e ADPF 324, por meio dos quais firmou-se a tese da licitude da terceirização ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, "independentemente do objeto social das empresas envolvidas", não alcança as hipóteses de contratação de terceirizados por ente público, para laborar em atividades afetas à atividade essencial do órgão ou da entidade. Referida modalidade de terceirização segue ilícita, por malferir o princípio do concurso público, com investidura de empregados em atividade pública, por meio de empresa interposta, sem a realização de concurso público, em clara fraude a direitos trabalhistas (arts. 2º, 3º e 9º/CLT), bem como à norma constitucional (art. 37, II/CF). Logo, é fraudulenta a contratação de trabalhadores, por meio de empresa interposta, para desempenhar atividade essencial e típica da entidade pública, por violação da Constituição (Art. 37, II), que impõe a realização de certame público para a investidura em emprego público, emergindo daí a responsabilidade da Administração Pública, que, ao realizar a terceirização ilícita, descumpre preceito constitucional. A inexistência de outros empregados do ente público desempenhando as mesmas tarefas acometidas ao trabalhador terceirizado não constitui óbice à decretação judicial do direito à isonomia entre os trabalhadores. Raciocínio diverso implicaria em conceder salvo conduto à arregimentação fraudulenta em massa de trabalhadores pela entidade pública, por meio de interposta pessoa, com o intuito de descumprimento objetivo do preceito constitucional alusivo ao concurso público de provas e títulos. Portanto, a decisão encerra situação fática que atrai a aplicação do distinguishing quanto à tese fixada no julgamento proferido pelo STF, no Leading Case RE nº 958.252 (tema 725 da repercussão geral), porque, naquele julgamento, a questão foi enfrentada apenas sob a ótica do tomador de serviços particular, nada tendo sido mencionado acerca do óbice constitucional imposto à Administração Pública que, repita-se, não pode contratar sem a realização do concurso público. No aspecto é importante anotar, ainda, que os órgãos da administração pública, seja ela direta ou indireta, consoante permissivo constante do inciso XXI do art. 37/CF, somente poderão contratar obras, serviços, compras e alienações mediante processo de licitação pública. Por outro lado, a lei 8.666/1993 prevê no inciso II do art. 6º que para os fins de licitação e contratos da administração pública, serviço consiste em "toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais", sendo estes os limites para a contratação de serviços por meio de empresa terceira. E, definitivamente, o contrato firmado com a prestadora de serviços, no caso dos autos, não versa quaisquer das atividades listadas pela Lei 8.666/1993 como passíveis de contratação mediante processo licitatório, devendo ser executadas diretamente pelo ente público, sob pena de malferimento às diretrizes traçadas pelo art. 37/CF. Nem mesmo o recente Decreto 9.507,de 21.09.2018, que dispõe sobre a execução indireta mediante contratação de serviços pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e de economia mista controladas pela União, altera o entendimento acima expendido. (…) Assim, uma vez declarada a fraude na terceirização, impõe-se o reconhecimento de que ao empregado terceirizado deve ser reconhecido, por isonomia, o rol dos direitos assegurados à categoria dos empregados do tomador de serviços, na forma preconizada na supracitada OJ 383.” (Grifos nossos)
    A matéria tratada no julgamento da ADPF 324 foi sintetizada nos termos da seguinte ementa:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 
    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade.
    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.
    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações.
    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993).
    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial.
    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta.
    7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019)
    Na espécie, realizando o distinguishing entre a hipótese versada nos autos e os precedentes desta Cortes (RE 958252 e ADPF 324), dentre os quais, aquele alegado pela parte reclamante como vulnerado, a autoridade reclamada confirmou a sentença do juízo de primeiro, contudo, por fundamento diverso, qual seja: em razão da fraude decorrente da contratação de trabalhadores por ente público para laborar em atividades afetas à atividade essencial do órgão ou da entidade, por meio de empresa interposta, por violação ao art. 37, II, da Constituição, que impõe a realização de certame público para a investidura em emprego público.
    Constata-se que os fundamentos jurídicos que embasaram a decisão reclamada não foram objeto de debate por esta Corte quando do julgamento da ADPF 324. Desse modo, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita, pressuposto para o seu processamento.
    Por sua vez, tendo o acórdão reclamado fundamentado a ilicitude a terceirização na ocorrência de fraude à norma do art. 37, II, da Constituição, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10, isso porque a decisão reclamada, não declarou expressa ou implicitamente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Carta da República, o que não se verificou no caso. A propósito, confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017) 
    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013) 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, cassada a liminar anteriormente proferida.
    Comunique-se. Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente